Tribunal: TJBA
Processo: 8050888-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050888-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SANTOS VENANCIO

Advogado(s)
:
DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTA VINCULADA AO PASEP. SUPOSTA
DIFERENÇA DE VALORES.
COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência da Vara de Relações de Consumo em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador, nos autos de ação indenizatória por danos materiais decorrentes da alegada inobservância dos índices oficiais de atualização monetária, juros e rendimentos sobre o saldo de conta individual do PASEP administrada pelo Banco do Brasil S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica entre o servidor público titular de conta vinculada ao PASEP e o Banco do Brasil S/A, na qualidade de administradora do programa, configura relação de consumo, o que determinaria a competência das Varas de Relações de Consumo, ou se ostenta natureza estritamente cível, atraindo a competência das Varas Cíveis da Comarca de Salvador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PASEP — Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público — tem natureza jurídica de contribuição social compulsória, sendo o Banco do Brasil S/A designado por expressa determinação legal como agente administrador do fundo, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, sem qualquer discricionariedade na condução do programa.

A configuração da relação de consumo pressupõe, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, a presença de consumidor e de fornecedor, exigindo-se voluntariedade e habitualidade na oferta de produto ou serviço no mercado. A vinculação do servidor ao PASEP decorre de imposição normativa, e não de livre contratação, o que afasta os elementos caracterizadores da relação consumerista.

A percepção de comissão pelo Banco do Brasil pela administração do programa não transmuda a natureza jurídica da relação, porquanto a remuneração é fixada pelo Conselho Monetário Nacional e paga pelo próprio fundo, reforçando o caráter institucional e público da atividade. A Súmula nº 297 do STJ, que consagra a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras, não tem o alcance de submeter ao regime consumerista toda relação jurídica em que banco figure como parte, sendo necessário verificar, em cada caso, o preenchimento dos requisitos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Afastada a relação de consumo, a competência para processar e julgar a demanda é das Varas Cíveis da Comarca de Salvador, nos termos dos arts. 68 e 69 da LOJ/BA, em consonância com a jurisprudência consolidada das Seções Cíveis Reunidas e das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A relação jurídica entre o Banco do Brasil S/A e os titulares de contas vinculadas ao PASEP não configura relação de consumo, pois a atuação do banco decorre de imposição legal, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. Compete às Varas Cíveis o processamento e julgamento das demandas relativas à administração de contas do PASEP pelo Banco do Brasil S/A."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º e 3º; Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º; LOJ/BA, arts. 68 e 69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; TJ-BA, CC n. 80546189820248050000, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Seções Cíveis Reunidas, j. 10.04.2025; TJ-BA, AI n. 80351606120258050000, Rel. Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 30.09.2025; TJ-BA, AI n. 80488170720248050000, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, j. 16.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050888-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS SANTOS VENANCIO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator